Tribunal: TJSP
Processo: 2166631-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas. Decisão que deferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas. Decisão que deferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166631-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SKOPEO
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, é agravado METALMIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
VOTO No : 17.091
AGRAVO No: 2166631-36.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - TATUAPÉ - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SKOPEO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
AGRAVADA : METALMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
JUIZ : RUBENS PEDREIRO LOPES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas. Decisão
que deferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO da Empresa
ré deduzido no Recurso. EXAME: configuração de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo
300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c.
Devolução de Quantias Pagas, que a agravada move contra a agravante,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 68/69.
Argumenta a Empresa ré, ora agravante, em resumo,
que foi contratada pela autora, ora agravada, no dia 14 de dezembro de 2017,
para a prestação de serviços advocatícios envolvendo assessoria jurídica e
tributária na esfera administrativa e judicial, pela quantia de R$ 360.000,00;
emitia notas fiscais com a concordância da agravada; emitiu notas somente
nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2018; não há qualquer risco de
negativação, porque sempre agiu com boa-fé; não estão preenchidos os
requisitos necessários à antecipação da tutela; a agravada deveria ter juntado
prova de que não possui outras negativações (fls. 1/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
Recebido o Recurso sem efeito suspensivo (fl. 115),
a agravada apresentou contraminuta (fls. 117/126).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Devolução de Quantias Pagas, que a agravada move
contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.1) Primeiramente, observo que os autos foram enviados à
conclusãosomente nesta data porquanto a petição inicial foi distribuídasem
indicação de urgência,com a inserção da tarja própria para tanto no cadastro do
sistema informatizado.2) Deverá a autora providenciar o recolhimento da despesa
para citaçãopostal modalidade AR Digital(R$21,20 na guia do FEDTJ)ou o correto
recolhimento do valor de condução do Oficial de Justiça (fls. 60) atentando aos
exatos termos do PROVIMENTO CG No 50/2017(DJE, Edição no 2491 de 19/12/2017
- CadernoAdministrativo, pág. 29), devendo ser efetuado à conta específica de
diligênciasdeste Foro(SP-REGIONAL TATUAPÉ), no prazo de15dias, sob pena de
indeferimento da petiçãoinicial (art. 485, IV, NCPC).3) Passo a apreciar desde já o
pleito de urgência:Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato cumulada com
restituição de quantias pagas ajuizada porMETALMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA em face de SKOPEO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP.Pleiteia a
autora, em síntese, a rescisão imediata do contrato firmado, a suspensão da
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, a autorização paracontratação de
outro escritório de advocacia e a abstenção da requerida de incluir seunome nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 11, 13 e 14/15).É o que basta relatar. Decido:A
concessão da tutela de urgência deve ser precedida de algunsrequisitos, previstos no
art. 300 do NCPC:i) a probabilidade do direito aventado;ii) o perigode dano ou o
risco ao resultado útil do processo; e, iii)reversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, § 3o).No que tange à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
vincendas do contrato firmado, entendo que estão presentes os requisitos da medida
de urgência requerida, na medida em que, em um juízo de cognição sumária, a parte
autoratem direito à rescisão do contrato, ainda que não tivesse havido
descumprimento contratualpor parte da ré, com resolução de tal mérito em perdas e
danos em ação própria.Além disso,uma vez noticiado formalmente pela autora que
não têmmais interesse no pacto por conta da ausência de prestação dos serviços
contratados (fls.33/34),não se justifica a cobrança pela ré das prestações a que a
requerente se obrigou. O periculum in mora é evidente, já que a falta de pagamento
poderáensejar o apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito.Diante do exposto,concedo a pretendida tutela de urgência paradeterminar a
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas docontrato objeto
destes autos, bem como para determinar que a ré se abstenha depromover o
apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito emrazão de
débitos relativos ao referido pacto até o final da lide, sob pena de aplicaçãode multa
em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de outras medidascabíveis.Por
outro lado,a rescisão imediata não pode ser concedida em sede de cognição sumária,
porquanto questão de mérito a ser resolvida após a devida instruçãoprocessual. Da
mesma forma, não há que se falar em interferência do juízo na contrataçãode outros
patronos para atuar nas causas que pretenda intentar ou se defender,considerando
que a requerente tem total autonomia para contratar.4) POR CELERIDADE,SERVIRÁAPRESENTEDECISÃO,PORCÓPIAIMPRESSA,COMOOFÍ
CIO, cabendo à requerente o encaminhamento.5) Dando seguimento, considerando-
se o grande volume de feitosajuizados pelo Procedimento Comum, deixo de designar
a audiência inicial de conciliaçãoprevista no art. 334 do Novo Código de Processo
Civil para que se obtenha maiorceleridade e efetividade no processo.6)Atendido o
item "2" supra, cite-se, com as advertências legais.7) Expeça a serventia o
necessário. Para o caso de diligências atravésde Oficial de Justiça, concedo os
benefícios dos §§ 1o e 2o do art. 212 do Novo Código de Processo Civil,servindo a
presente decisão, por cópia impressa, como mandado.8)Oportunamente,se
necessário,designar-se-áaudiênciade
conciliação.9)
No
mais,
doravante,caso
necessárias novas diligências, considerandoque,nos termos do artigo 240, §2o, do
Novo Código de Processo Civil, incumbe à parteautora promover a citação, fica
desde já advertida de que, na ausência da adoção dos atosprocessuais que lhe
competirem para tanto, ocorrerá a extinção do processo (art. 485, IV,NCPC).10)
Int.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
(“sic”, fls. 68/69 dos autos principais).
Malgrado a resistência da Empresa agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Inicialmente, ressalta-se que, em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de
tutela de urgência, cabe tão somente o exame dos requisitos ensejadores da
medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015 possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte,
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que
existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, que não haja perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso dos autos, é mesmo possível inferir do
alegado e da documentação que instrui a inicial, a probabilidade do direito
reclamado e também vislumbrar perigo de dano de difícil reparação caso não
seja suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e não sejam
obstados os atos de negativação, mesmo porque a questão relativa à efetiva
prestação dos serviços e à exigibilidade das mensalidades encontra-se “sub
judice”.
É que, pelo que se verifica dos autos principais, há
discussão entre as partes relativa a eventual inadimplemento contratual e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
aplicação da teoria da “exceção do contrato não cumprido”.
Assim, bem configurados os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2179612-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: Valinhos
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO
VÍCIO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO VENTILADO. RISCO DE DANO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. TUTELA
PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES E
PARALISAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. CABIMENTO. A despeito do resultado
final do processo, a eventual culpa da ré pela falha na prestação de serviço e existência de
vício contratual goza de plausibilidade e encontra amparo nas provas inicialmente
apresentadas em juízo. O risco de dano emerge do prejuízo presumido que a negativação
do nome da pessoa jurídica provoca à sua imagem. Presentes os requisitos legais, é cabível
a concessão da tutela de urgência. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. Medida
que, no caso concreto, não se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional.
Amparada no princípio da celeridade processual, a expedição de ofício diretamente pelo
douto juízo "a quo" denota-se medida mais eficaz e impede futuras discussões relacionadas
exclusivamente ao valor da multa, que acabam por desvirtuar o próprio interesse da parte
na tutela jurisdicional buscada na ação. Agravo provido em parte, com determinação.
2071381-10.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/06/2018
Data de publicação: 20/06/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A CONTRATO, SEGUNDO A AUTORA,
CANCELADO - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA EVITAR A COBRANÇA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166631-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.091
DÉBITO E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O FUMUS
BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA E JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE
DECISÃO
MANTIDA. -Recurso desprovido.

2237370-39.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Ementa: Agravo de Instrumento. Compra e Venda de bem móvel. Ação Declaratória de
Desconstituição de Obrigação c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Pedido de
tutela provisória para a exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito e para obstar novo apontamento referente ao débito discutido em Juízo, bem como
para declarar inexigível qualquer cobrança que não seja a referente ao saldo devedor.
Indeferimento na origem. Discussão judicial do débito referente às despesas decorrentes do
cancelamento do cartão de crédito e da garantia estendida. Negativação perante os órgãos
de proteção ao crédito, que deve ser excluída e obstada nova restrição, enquanto pendente
discussão judicial acerca da dívida. Pedidos de declaração de inexigibilidade de valores e
de autorização para pagamento judicial do saldo devedor, que serão decididos na origem.
Tutela deferida em parte, com imposição de multa diária. Recurso parcialmente provido,
com observação.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora